Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739938-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SP HOSPITALAR LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR DE SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela SP HOSPITALAR LTDA – EPP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 110279122 dos autos de origem), que, nos autos do mandado de segurança n. 0709508-68.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar que pugnava pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. O Agravo foi interposto em 11/12/2021 (ID 31440030). Em 17/12/2021, a antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 31617809). Em 27/12/2021, o DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA) contrarrazoou o recurso (ID 31745765). É o relatório. No caso, há fato superveniente que merece tratamento na forma do art. 933 do CPC. O cerne do recurso cinge-se à cobrança do DIFAL – diferencial de alíquota de ICMS, tema submetido ao rito da repercussão geral no STF, Tema no 1093/STF, no Recurso Extraordinário n° 1.287.019. Não obstante, em 24/02/2021, a Suprema Corte haver declarado a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, restou resolver a modulação dos efeitos da referida declaração. Foram opostos embargos de declaração no RE 1.287.019 considerando três possíveis marcos temporais na modulação: 1) dia do julgamento (24/02/21); 2) dia da publicação da tese (3/03/21); 3) dia da publicação do acórdão do tema (25/05/21)”. Em Sessão Virtual encerrada em 17/12/2021, o Plenário do STF rejeitou os Embargos de Declaração consoante a proclamação do resultado: “O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator”. O v. Acórdão ainda não foi publicado, mas, no voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, restou assentado: “Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21” (grifei). Na hipótese em comento, o Mandado de Segurança foi impetrado em 02/12/2021 (ID 110268939 da origem). Assim, para evitar a “decisão surpresa”, intimem-se as partes para que se manifestem sobre esse fato superveniente no prazo de 5 (cinco) dias. Após o cumprimento dessas providências, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator